Tribunal: TJMT
Processo: 1013473-19.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013473-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE - CPF: 848.660.391-91 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.385.941-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
.

1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA D
A
DECISÃO QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

HOMOGENEIDADE
.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
4
.

PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por acertada e fundamentada a decisão
que decretou
a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes,
com condenação definitiva pela prática de crime doloso,
a revelara presença dos requisitos previstos no
s

art
s
. 312

e 313,
I
I,
do Código de Processo Penal.

2
.

Na espécie, não podem ser aplicadas
quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

3
.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente, vi
er
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a
sua
liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 d
o Código de Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da sua custódia cautelar
, eis que presente um dos requisitos autorizadores
:

a
garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Antônio Carlos Silva
Chote
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de maio do corrente ano e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n. 1004723-16.2024.8.11.0004, em razão de
,
supostamente
,
ter cometido o delito de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, injúria e ameaça, no âmbito da violência doméstica (
arts
. 129, §13, 140 e 147 do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que as penas máximas dos crimes
imputados ao paciente
não ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão; bem como que não houve descumprimento de medida protetiva, não cumprindo, dessa forma, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal.

Aduz que o juízo de primeiro grau
“atropelou a devida aplicação de medidas protetivas para converter, de plano, a segregação
flagrancial
em coerção pessoal preventiva”
.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não justificou o motivo pelo qual entendeu que não seria cabível a substituição da custódia cautelar do paciente pelas cautelares diversas da prisão, conforme determina o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Alega que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, ele cumpriria pena em regime diverso do fechado, razão pela qual a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão por entendê-la como ilegal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido,
por
intermédio das razões encontradiças no ID
2
15204650
, oportunidade em que fo
i
dispensada
a solicitação de
informações
a
o juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
21
9766682
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz
respeito
à

ausência de fundamentação
idônea
da decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente, impõe-se registrar que essa tese

não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto
para embasar o seu convencimento a

garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva

por parte de

Antônio Carlos
.

A propósito,
eis
a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para
decretar
a prisão preventiva do paciente:

[...]
Passo então a análise da manutenção ou não da prisão do custodiado.

O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do artigo 312 do mesmo códex, os quais
passo
a apreciar.

Verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, pois reincidente e portador de maus antecedentes e diversas passagens policiais contra si, inclusive de ameaça.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela autoridade policial no caderno informativo, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência colacionado no ID 155421623 – Pág. 2, os seguintes fatos:

(...) ESTA GUARNIÇÃO FOI SOLICITADA VIA COPOM PARA DESLOCAR EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, EM FRENTE A PASTELARIA BR LANCHES, POIS NO LOCAL HAVIA UM CIDADÃO AMARRADO POR FAMILIARES. NO LOCAL, ENCONTRAMOS O SUSPEITO DEITADO AO SOLO, AMARRADO POR UMA CORDA QUE PRENDIA SEUS BRAÇOS E PÉS, MOMENTO EM QUE PEDIMOS PARA DESAMARRAREM E COMO ELE ESTAVA BASTANTE EXALTADO, FOI ALGEMADO POR ESTA GUARNIÇÃO PM. A VÍTIMA RELATOU QUE ENCONTRAVA-SE INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA JUNTAMENTE COM O SUSPEITO, QUE É SEU CONVIVENTE E COM FAMILIARES DO MESMO E EM DADO MOMENTO O SUSPEITO JOGOU UM COPO DE CERVEJA EM SEU PÉ AO DIZER PARA ELE QUE NÃO HAVIA GOSTADO DA “BRINCADEIRA”, ESTE COMEÇOU A XINGÁ-LA E EM SEGUIDA AGREDI-LA COM TAPAS, SOCOS NO ROSTO E PUXÕES DE CABELO, SUSPEITO ESTAVA INCONTROLÁVEL, SENDO CONTIDO PELOS FAMILIARES
DO MESMO
, QUE O AMARRARAM COM UMA CORDA. NO TRAJETO DO LOCAL DA OCORRÊNCIA ATÉ A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PM, O SUSPEITO FICAVA CHUTANDO O INTERIOR DO CAMBURÃO DA VIATURA E JÁ NA REFERIDA UNIDADE POLICIAL, O SUSPEITO BASTANTE EXALTADO DIZIA CONSTANTEMENTE QUE IA DIZER NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE TINHA SIDO AGREDIDO PELA GUARNIÇÃO PM, PARA SER SOLTO NA
[
REFERIDA AUDIÊNCIA E PREJUDICAR OS POLICIAIS. O SUSPEITO USA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, SEGUNDO A VÍTIMA, PELO CRIME DE ROUBO(...)”

O
flagranteado
ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE ao ser ouvido pela autoridade policial informou:

“(...)QUE, indagado se são verdadeiras as acusação o mesmo afirma SÃO VERDADEIRAS AS ACUSAÇÕES QUE LHE ESTÃO SENDO IMPUTADAS; QUE, em relação aos fatos em apuração o interrogando afirma que estava na casa de familiares reunidos quando começou uma discussão com sua esposa; QUE, ela por ciúmes jogou uma lata de cerveja em seu rosto momento em que eu perdi a razão e partir para cima dela, puxei-a pelos cabelos, sendo que juntou dois ou mais e me agrediram sendo que eu estou todo machucado e dolorido, que eles me amarraram
ate
a chegada da Policia Militar; QUE, o interrogando afirma que
esta
arrependido sobre os fatos; QUE, reconhece a ferida produzida por si na boca da
vitima
; QUE, também confessa que praticou injuria e difamação contra sua convivente e que
esta
arrependido dos fatos e confessa de espontânea vontade; (...)”

A concessão de liberdade ao
flagranteado
colocaria em risco a ordem pública, já que em liberdade encontrariam os mesmos ímpetos para práticas delitivas da mesma natureza, havendo, assim,
fatos concretos
a ensejar a manutenção da custódia cautelar.

Dessa forma, a gravidade concreta e o modus operandi envolvendo a praticada de delito ameaça, injúria e lesão corporal contra sua companheira, tais circunstâncias justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme antecedentes criminais do
flagranteado

ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE
, verifica-se que possui diversas ações penais, conforme antecedentes colacionados no ID 155426503, inclusive encontrando-se de tornozeleira eletrônica, em razão de executivo de pena, e frequentando o GRH – Grupo Reflexivo de Homens, em razão de envolvimento anterior em delitos da mesma natureza desse auto de prisão em flagrante.

A concessão de liberdade ao
flagranteado
colocaria em risco a ordem pública, já que em liberdade encontrará com os mesmos ímpetos para prática delitiva da mesma natureza, havendo, assim,
fatos concretos
a ensejar a manutenção da custódia cautelar.

Conforme enunciado nº 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Incidente de Uniformização de jurisprudência nº 101532/2015 “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Dessa forma, não recomendada à concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e perigo gerado pelo estado de liberdade dos
flagranteados
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
CONVERTO
a
prisão em flagrante
de
ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE

em prisão preventiva
para garantia da ordem pública, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do
flagranteado
.

Expeça-se
mandado de prisão junto ao BNMP 2.0.

Oficie-se

aos Juízos criminais em que o
flagrateado
possua ações em
trâmite
. [...]

Desta
ques no original

Vê-se, pois, da
decisão acima parcialmente transcrita, que
o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do paciente

sob o fundamento de
necessidade de
garanti
r

a
ordem pública, evidenciada, em tese, pelo risco de
sua
reiteração delitiva, uma vez que
A
ntônio Carlos
já
praticou diversos crimes
graves
e, à época do crime estava monitorado por tornozeleira eletrônica, o que não o impediu, em tese, de praticar novo fato criminoso,

circunstância
, essa, que demonstra a sua propensão para a prática delitiva
.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6
segundo o qual

“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”
.

Confirmando o entendimento
desta Corte de Justiça
, o Superior Tribunal de Justiça
,
no que diz respeito à temática,
deixou assentado que:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/3/2019
).”
(
AgRg
no HC n. 627.909/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.2.2021,
DJe
de 26.2.2021)
.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra,
o

carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quant
o
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, sobretudo porque
o paciente
demonstrou propensão para a prática criminosa.

No que diz respeito ao
tema, impõe-se registrar, ademais, que
o art. 313 d
o Código de Processo
Penal, que estabelece as condições de admissibilidade da prisão preventiva, elenca as seguintes hipóteses:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Negritamos

Além disso, embora o impetrante alegue que as penas referentes aos crimes e lesão corporal e ameaça imputados acima citados, não excedem 4 (quatro) anos de reclusão, querendo com isso, dar entender que, na espécie, o paciente não poderia ser preso preventivamente, não se pode olvidar que ele responde ao Processo Executivo de Pena n. 0001771-89.2018.8.11.0037, com registro de quatro condenações definitivas pela prática de crimes dolosos, cujas penas ultrapassam 20 (vinte) anos, autorizando, pois, a decretação da prisão provisória de Antônio Carlos, nos termos do inciso II do preceptivo legal acima transcrito.

Destarte, por ser plausível a concatenação dos motivos do convencimento do juízo quanto à decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade, porque o contexto autoriza a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos
arts
. 310 e 313, II, do referido diploma legal.

Deve ser
ressaltado
, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, fato, esse, que justifica a manutenção da
sua
custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Logo,
na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias apontaram a imprescindibilidade da medida extrema, evidenciada pela gravidade concreta da conduta em tese delituosa consistente na prática, em concurso com agentes não identificados, de reiterados crimes contra correntistas de instituições financeiras, mediante a utilização de aparato tecnológico especializado, demonstrando profissionalismo na prática ilícita e
risco de reiteração delitiva.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 184.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.4
.
2024,
DJe
de 18
.
4
.2
024)

Destacamos

A
lém do mais
, embora
a
impetrante alegue que
a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da
proporcionalidade/
homogeneidade,
tal argumento não merece acolhimento
.
Isso porque, a simples possibilidade de ele, eventualmente, vi
er
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Por derradeiro,
deve ser asserido
que
os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como
pode ser visto no
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
deste Tribunal de Justiça
vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Antônio Carlos Silva
Chote
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024